Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL INCONTROVERSO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE COMPROMISSO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de dano material e improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que para chegar ao seu destino passou por um verdadeiro calvário, em razão do reiterado descumprimento contratual e manifesta desídia da empresa requerida. Acrescenta que sua viagem foi transformada em um pesadelo, “diante do cancelamento do voo e da falta de assistência na realocação, fatos que afloraram na parte consumidora sentimentos de angústia, desespero e frustração e não mero aborrecimento conforme sentença recorrida”, pois sequer sabia ao certo quando concluiria sua viagem. Assevera que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa (Resp 299.532/SP). Realiza comparativo entre o caso concreto e os requisitos exposto no REsp n. 1.796.716 para a configuração do dano moral. Colige jurisprudências quanto ao valor da indenização.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em averiguar a caracterização de danos morais em virtude de falha na prestação de serviço de companhia aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para o dia 28.11.2024, com voo partindo de Brasília/DF para Foz do Iguaçu/RS, com conexão em São Paulo/SP. Acrescenta que ao aterrissar em Foz do Iguaçu, prosseguiria em trecho até Buenos Aires, conforme passagem adquirida perante outra companhia aérea (Aerolíneas Argentinas), chegando ao destino pretendido em 29.11.2024, às 23h25. Todavia, o voo de conexão de São Paulo para Foz do Iguaçu foi cancelado, tendo a parte requerida informado que não havia voos com aquele destino no mesmo dia, razão pela qual, diante da não realocação, o autor providenciou a compra de novas passagens.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC.
7. Verifica-se que, apesar do infortúnio decorrente do cancelamento do voo de conexão, o recorrente chegou em Buenos Aires no dia 30.11.2024, às 2h45, ou seja, apenas 3 horas e 20 minutos após a data e horário originalmente previsto caso não houvesse o cancelamento do voo.
8. A despeito da possibilidade da pretensão, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alegam ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (TJDFT, Acórdão 1878695). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea (STJ, REsp n. 1.584.465/MG).
9. Extrai-se do caso em análise que, embora não haja dúvidas acerca dos descumprimento contratual por parte da empresa recorrida, havendo falhas na prestação de serviço da companhia aérea, estas não foram ao ponto de atingir direitos da personalidade da parte recorrente, não tendo sido demonstrado transtorno suficiente a configurar dano moral, porquanto os fatos narrados, ainda que tenha resultado em aborrecimento para o recorrido, não o impossibilitaram de presenciar o evento esportivo (partida de futebol – final da Copa Libertadores de 2024), realizado às 17h do dia 30.11.2024. Importante destacar que o referido evento era o único motivo da viagem, de modo que não houve perda de compromisso, tampouco o cancelamento gerou atraso excessivo diante da atitude proativa do recorrente com a compra de novas passagens, cujo custo está coberto pela indenização por dano material incontroverso. Com efeito, o desgaste experimentado pelo recorrente não é apto a configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos.
10. Nesse cenário, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados pelo autor, não se constata do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, não restando demonstrada, portanto, a violação aos direitos de personalidade, razão pela escorreita a sentença prolatada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa objeto do recurso (danos morais, R$ 10.000,00).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1878695, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17.06.2024;
STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018.